Tribunal: TJPA
Processo: 0007491-22.2018.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007491-22.2018.8.14.0015

APELANTE: ERNANI MONTEIRO DAS NEVES JUNIOR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº.:

0007491-22.2018.8.14.0015

ORIGEM: COMARCA DE CASTANHAL/PA

APELANTE:

ERNANI MONTEIRO DAS NEVES JUNIOR

APELADO:

MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO:

VINICIUS DE PADUA MIRANDA DAS NEVES - OAB PA26681

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. EX-POLICIAL CIVIL. DEMISSÃO. NÃO DEVOLUÇÃO DA ARMA FUNCIONAL. AUSÊNCIA DE DOLO AFASTADA. ESTADO DE NECESSIDADE NÃO CONFIGURADO. DELITO FORMAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por ERNANI MONTEIRO DAS NEVES JUNIOR contra sentença proferida pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que o condenou à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/03, por manter sob sua posse, mesmo após a demissão da Polícia Civil, arma de fogo de uso restrito (pistola calibre .40SW), sem autorização legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a posse de arma de uso restrito por ex-policial civil configura o crime previsto no art. 16 do Estatuto do Desarmamento; (ii) estabelecer se a conduta é excluída por estado de necessidade; e (iii) determinar se é cabível a aplicação do princípio da insignificância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade e a autoria delitivas encontram-se comprovadas por boletim de ocorrência, confissão do réu e depoimentos de agentes públicos, demonstrando que o acusado mantinha sob sua posse arma de uso restrito após sua demissão da Polícia Civil.

4.

O crime de posse de arma de uso restrito é de mera conduta e de perigo abstrato, sendo suficiente a consciência e vontade do agente em manter o armamento sem autorização para a configuração do tipo penal.

5.

A alegação de estado de necessidade não prospera, pois inexiste prova de situação de perigo atual e inevitável que justificasse a posse ilegal da arma. A suposta “onda de violência contra ex-policiais” não autoriza manter arma de uso restrito fora dos ditames legais.

6.

O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes previstos no art. 16 da Lei nº 10.826/03, dada sua natureza de delito formal e o elevado grau de reprovabilidade da conduta, especialmente quando praticada com arma de uso restrito de propriedade do Estado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A posse de arma de fogo de uso restrito por ex-policial civil, após desligamento da corporação e sem devolução do armamento, configura o crime previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/03.

2.

O estado de necessidade não se aplica quando inexistente situação de perigo atual e inevitável, sobretudo quando a posse ilegal da arma antecede qualquer suposta ameaça.

3.

O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes de posse de arma de uso restrito, dada sua gravidade objetiva e o bem jurídico tutelado: segurança pública.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.826/03, art. 16; CP, art. 23, I; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 548.169/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 17/12/2019; STF, HC 118.770/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 12/06/2017.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido _________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº.:

0007491-22.2018.8.14.0015

ORIGEM: COMARCA DE CASTANHAL/PA

APELANTE:

ERNANI MONTEIRO DAS NEVES JUNIOR

APELADO:

MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO:

VINICIUS DE PADUA MIRANDA DAS NEVES - OAB PA26681

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação

interposto por
ERNANI MONTEIRO DAS NEVES JUNIOR
contra sentença prolatada pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA.

O Juízo
a quo
decidiu condenar o apelante à pena de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/03 (posse de arma de fogo de uso restrito) (id 22087039).

Conforme a denúncia, em 08 de maio de 2018, às 15h45min, na Avenida Major Wilson, Rua Principal, bairro Fonte Boa, Castanhal/PA, o recorrente teria praticado o crime de posse de arma de fogo de uso restrito (id 22086998).

A denúncia ainda menciona que o apelante havia sido demitido da função de Investigador de Polícia Civil do Estado do Pará em 29/11/2017 e, por essa razão, deveria ter devolvido todos os objetos de ofício, incluindo a arma de fogo em questão, que era de uso restrito.

Inconformada com o decreto condenatório, a defesa interpôs o presente recurso, pugnando por sua absolvição, alegando ausência de dolo e a ocorrência de estado de necessidade. Subsidiariamente, aduz a atipicidade da conduta e requer a aplicação do princípio da insignificância (id 22087050).

Em contrarrazões, o Órgão Ministerial pugnou pelo improvimento do recurso (id 22087053).

Em parecer, a Procuradoria de Justiça também opinou pelo não provimento do apelo (id 22973746).

É o relatório.

À revisão.

______________________

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

O cerne do recurso da defesa consiste nas teses de ausência de dolo, estado de necessidade, atipicidade da conduta e aplicação do princípio da insignificância.

Analisando os autos, me parece que tais argumentos não encontram respaldo no conjunto probatório dos autos.

A materialidade e a autoria do crime de posse de arma de fogo de uso restrito restaram sobejamente comprovadas.

O boletim de ocorrência, os depoimentos dos agentes de segurança pública e, de forma contundente, a confissão do próprio acusado em sede policial e em juízo confirmam que ele portava a pistola calibre .40SW, de uso restrito (id 22086994 – 22086997).

O apelante foi demitido da corporação policial em 29/11/2017, enquanto o fato ocorreu em 08/05/2018. Isso significa que, na data dos fatos, ele já não possuía autorização legal ou regulamentar para portar a referida arma de fogo, que era patrimônio da Polícia Civil/PA e deveria ter sido devolvida no momento de seu desligamento. A irregularidade da posse da arma é incontestável.

Quanto ao dolo, a tese defensiva de sua ausência é insubsistente. O crime de posse de arma de fogo é de mera conduta e independe de um dolo específico de causar um dano, bastando a vontade livre e consciente de possuir o artefato sem a devida autorização.

Com efeito, o apelante tinha plena ciência de sua demissão e da obrigação de devolver o armamento, sua conduta de permanecer com a arma demonstra o dolo necessário para a configuração do tipo penal.

A defesa alega a ocorrência de estado de necessidade como justificativa para a posse da arma. O recorrente afirmou que, temendo ser assaltado ou reconhecido como ex-policial, manteve a arma para sua segurança pessoal e de sua família, face a uma suposta "
onda de mortes contra policiais
".

Entretanto, essa alegação, evidentemente, não merece acolhimento. O estado de necessidade pressupõe uma situação de perigo atual, que não poderia ser evitada de outro modo, e que a conduta seja indispensável para afastar o perigo.

No caso em exame, o apelante já estava desligado da função pública há meses e, mesmo assim, optou por manter consigo uma arma de uso restrito sem qualquer permissão legal. Permanecer com a arma em sua posse, fora dos deveres funcionais, não se configura como uma conduta indispensável para afastar um perigo iminente. Não é razoável admitir que um ex-servidor continue armado com equipamento público em virtude de uma ameaça genérica ou por receio, quando já desvinculado de suas obrigações.

A posse irregular da arma era uma condição
preexistente
à alegada situação de perigo. O fato de ele ter sido supostamente perseguido por indivíduos não legaliza a posse da arma que já estava consigo de forma ilícita.

Por fim, não há que se falar em atipicidade da conduta ou aplicação do princípio da insignificância.

O crime de posse de arma de fogo de uso restrito é um delito formal, de perigo abstrato, cuja consumação ocorre com a mera posse ou porte desautorizado da arma. Portanto, ao contrário do que se alega, não se exige a ocorrência de um resultado naturalístico ou dano efetivo para sua caracterização, pois o bem jurídico tutelado é a segurança e a paz pública, as quais são postas em risco pela circulação de armas sem controle estatal.

A posse de uma pistola calibre .40SW, que é de uso restrito das forças policiais e militares, representa uma lesividade significativa à ordem pública, incompatível com a aplicação do princípio da insignificância. A conduta do apelante é, portanto, típica e relevante penalmente.

Em suma, o apelo não comporta provimento.

Posto isso, conheço do recurso de apelação e
nego-lhe provimento.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 19/09/2025